Tribunal: TJPA
Processo: 0833372-80.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833372-80.2018.8.14.0301

APELANTE: TREMARIN MADEIRAS LTDA, ESTALEIROS PADRE JULIAO LTDA

APELADO: ESTALEIROS PADRE JULIAO LTDA, TREMARIN MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE RECURSO INADMISSÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Estaleiros Padre Julião Ltda. (Amazon Dry Port Ltda.) contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. A embargante sustenta nulidade da decisão por suposta afronta ao princípio da colegialidade, requerendo sua anulação e a submissão do agravo ao órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do agravo interno por inadmissibilidade formal, com fundamento no art. 932, III, do CPC, incorreu em omissão ou contradição por não ter submetido o recurso ao órgão colegiado, conforme disposto no art. 1.021, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A decisão monocrática embargada exerceu juízo negativo de admissibilidade do agravo interno, reconhecendo a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o que configura hipótese autorizadora de julgamento pelo relator, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A interpretação sistemática dos arts. 1.021, §§1º e 2º, e 932, III, do CPC conduz à conclusão de que o relator pode, validamente, não conhecer de agravo interno manifestamente inadmissível, sem necessidade de submissão ao colegiado.

Não há contradição ou omissão a ser sanada, tampouco afronta ao princípio da colegialidade, pois o recurso foi rejeitado com base em vício formal insanável, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais.

A alegação de nulidade representa mero inconformismo da parte com o desfecho da decisão, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

O relator pode, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conhecer de agravo interno que não atenda aos pressupostos formais de admissibilidade, como a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

A decisão monocrática que exerce juízo negativo de admissibilidade com base em vício formal não viola o princípio da colegialidade nem o disposto no art. 1.021, §2º, do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada ou ao simples inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.021, §§1º e 2º, 932, III, e 373, II; CC, art. 627.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS nº 67300/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.03.2022;

TJ-SP, AgInt nº 2283769-53.2021.8.26.0000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 20.07.2022;

TJ-PA, AgInt nº 0808641-79.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022;

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por
ESTALEIROS PADRE JULIAO LTDA. (AMAZON DRY PORT LTDA.)

em face de
TREMARIN MADEIRAS LTDA. – ME.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

ESTALEIROS PADRE JULIAO LTDA. (AMAZON DRY PORT LTDA.)
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID
28179399
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da Decisão Monocrática ID
27861840
, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DEPÓSITO. ALIENAÇÃO UNILATERAL DE BENS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Estaleiros Padre Julião Ltda. (Amazon Dry Port Ltda.) contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível da autora Tremarin Madeiras Ltda. – ME, nos autos de ação de reparação por danos materiais cumulada com reconvenção. A decisão agravada reconheceu a ilicitude da alienação unilateral dos bens depositados, determinou a compensação de valores e corrigiu a distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno impugnou, de forma específica e fundamentada, os argumentos jurídicos adotados na decisão monocrática, conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O agravo interno é recurso que exige impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade recursal.

2.

No presente caso, a agravante limitou-se a reiterar argumentos já apresentados na apelação, sem enfrentar os fundamentos centrais da decisão monocrática, especialmente: (i) a ausência de autorização legal ou contratual para alienação dos bens (art. 627 do CC); (ii) o não cumprimento do ônus da prova quanto ao valor da venda (art. 373, II, do CPC); e (iii) a vedação à autoexecutoriedade no contrato de depósito.

3.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais é firme ao reconhecer que a repetição de argumentos já refutados, sem impugnação específica, acarreta o não conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno deve apresentar impugnação específica e fundamentada dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

2.

A mera repetição de argumentos anteriormente refutados não satisfaz os requisitos de admissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º, e 373, II; CC, art. 627.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS nº 67300/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.03.2022;

TJ-SP, AgInt nº 2283769-53.2021.8.26.0000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 20.07.2022;

TJ-PA, AgInt nº 0808641-79.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

O embargante, ESTALEIROS PADRE JULIÃO LTDA, sustenta, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, a existência de omissão, contradição e nulidade na decisão monocrática proferida no Id 27861840, que não conheceu do agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Alega que a referida decisão violou o disposto no art. 1.021, § 2º, do CPC, ao não submeter o agravo interno à apreciação do órgão colegiado, tampouco realizar a intimação da parte agravada, como exige o rito legal.

Afirma que a decisão impugnada contrariou o princípio da colegialidade, uma vez que o julgamento monocrático de agravo interno não se encontra entre as hipóteses autorizadas pelo art. 932 do CPC, sendo inadmissível que o relator decida individualmente em tais casos, mesmo diante de recurso considerado manifestamente inadmissível. Ressalta, ainda, que a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará consolidou o entendimento de que o agravo interno deve ser submetido ao colegiado, salvo em caso de retratação.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para que seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática e determinado o regular processamento do agravo interno perante o órgão colegiado competente. Subsidiariamente, requer que os pontos suscitados sejam expressamente enfrentados, ainda que para rejeitá-los, a fim de viabilizar o prequestionamento necessário à interposição de eventual recurso excepcional.

O embargado, TREMARIN MADEIRAS LTDA, sustenta que os embargos de declaração opostos por ESTALEIROS PADRE JULIÃO LTDA devem ser rejeitados, porquanto infundadas as alegações de nulidade da decisão monocrática. Defende que o art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, como no caso, em que o agravo interno deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade e o art. 1.021, §1º, do CPC. Assim, requer a manutenção da decisão impugnada, com a consequente rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante alega que a decisão monocrática teria violado o princípio da colegialidade ao julgar individualmente o agravo interno, sem proceder à sua remessa ao órgão colegiado, como determina o §2º do art. 1.021 do CPC. Defende que tal procedimento constitui nulidade absoluta, por afrontar o devido processo legal, o contraditório e o duplo grau de jurisdição. Invoca, inclusive, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, que reforçam a impossibilidade de julgamento monocrático do agravo interno.

A interpretação conjugada dos §§ 1º e 2º do art. 1.021 do CPC deve se harmonizar com o art. 932, III, do mesmo diploma legal, o qual confere ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.

No caso em comento, restou expressamente consignado na decisão embargada que o agravo interno limitou-se à repetição das teses já refutadas na apelação, sem impugnar diretamente os fundamentos da decisão monocrática – a saber: (i) a ilicitude da alienação dos bens por ausência de autorização contratual ou judicial (art. 627 do CC); (ii) a ausência de prova do valor obtido com a venda (art. 373, II, do CPC); e (iii) a impossibilidade de se eximir da obrigação de restituição no contrato de depósito.

Assim, a decisão ora embargada exerceu juízo de admissibilidade negativo, reconhecendo vício formal insanável no recurso interposto – hipótese que autoriza o julgamento monocrático com base no art. 932, III, do CPC, conforme sedimentado pela jurisprudência pátria.

Logo, a tese de que o agravo deveria ter sido obrigatoriamente submetido ao órgão colegiado não se sustenta à luz do ordenamento jurídico, nem tampouco configura omissão ou contradição da decisão. A aplicação do art. 1.021, §2º, pressupõe que o recurso atenda aos requisitos formais de admissibilidade, o que não ocorreu.

No mais, quanto ao pleito de prequestionamento, frisa-se que inexiste omissão no julgado passível de ser sanada via embargos de declaração. De todo modo, para os fins do art. 1.025 do CPC, considera-se desde já suscitado e decidido o tema relativo à aplicação dos arts. 1.021, §2º e 932, III, do CPC, bem como os princípios da colegialidade e do devido processo legal.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 15/09/2025